Tribunal: TJMT
Processo: 0001281-77.2006.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001281-77.2006.8.11.0008
RECORRENTE: ANDRESSA DE SOUZA SOARES
RECORRIDO: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANDRESSA DE SOUZA SOARES com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 43432980):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNIBUS QUE SAIU DA PISTA E CAPOTOU – ÓBITO DO PASSAGEIRO – PENSÃO MENSAL À FILHA MENOR DEVIDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – DEVER DE REPARAR –DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – APÓLICE DE SEGURO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
A dependência da filha menor, no que se refere ao recebimento de pensão advinda do óbito de seu genitor, vítima fatal de acidente de trânsito, é presumida, sendo devida a pensão mensal, até aquela completar 25 de anos de idade.
Nos casos em que ocorrer o denominado efeito multiplicador, em decorrência do número de vítimas pleiteando a indenização pelo mesmo fato, este deve ser considerado para a fixação do quantum indenizatório, além de ser observada às condições financeiras das partes, a gravidade do fato e o grau de culpa no comprometimento do ato ilícito.
Os valores constantes da apólice de seguro contratada por empresa de transporte servem para fixar o limite da cobertura securitária, mostrando-se inviável a sua incidência para fins de fixação do quantum indenizatório extracontratual. (Ap no 0001281-77.2006.8.11.0008, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des JOSE ZUQUIM NOGEIRA, DJ 01/07/2020)
A parte Recorrente aduz que houve violação aos artigos 734 e 789 do CC, ao argumento de que a relação entre as partes é de origem contratual e, ocorrido o sinistro objeto da pactuação da apólice, o pagamento do valor indenizatório deve ser efetuado de forma integral.
Recurso tempestivo (ID 53246474).
Contrarrazões ID 55942485.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente aduz que houve violação aos artigos 734 e 789 do CC, ao argumento de que a relação entre as partes é de origem contratual e, ocorrido o sinistro objeto da pactuação da apólice, o pagamento do valor indenizatório deve ser efetuado de forma integral.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DE TRANSEUNTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO. VALOR ARBITRADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. JUROS DE MORA. PERCENTUAL. TERMO INICIAL. SÚMULA No 54/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, rever a conclusão do julgado, que entendeu pela existência de danos morais indenizáveis, demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7/STJ, tem reexaminado o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que os juros de mora serão calculados à base de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do artigo 1.062 do Código Civil de 1916 até a entrada em vigor do Novo Código Civil (Lei no 10.406/2002), bem como que, a partir da vigência desse diploma legal, os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (artigo 406).
5. Nos termos da orientação firmada nesta Corte Superior, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como no caso em tela, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54/STJ. Precedente.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1721768/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV